Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-62.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018091-62.2016.8.14.0051

APELANTE: EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. VICIO CONFIGURADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC.

2.

No caso, a controvérsia reside em saber se o mandado de segurança contempla a extensão dos efeitos do reconhecimento da ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquotas/DIFAL do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre operações futuras nas aquisições interestaduais de ativos imobilizados de bens e uso de consumo, conforme requerido na peça vestibular.

3.

Todavia, o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedente STJ.

4.

Respeitante à condenação do embargado ao ressarcimento de custas processuais, razão assiste à embargante. Isso porque, concedida a segurança em seu favor para afastar a exação tributária e sendo o ente embargado responsável pela cobrança indevida, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais despendidas, uma vez que deu causa ao surgimento da lide, conforme dicção do artigo 82, § 2º, do CPC.

5.

Emb
argos de declaração conhecidos e providos em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) a 28 (vinte e oito) de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. visando à reforma do acórdão que, em atendimento à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta pela ora embargante nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor do COORDENADOR DO CERAT SANTARÉM, deu provimento ao referido recurso, sendo a ementa do julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) SOBRE IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCINALIDADE DA COBRANÇA ANTES DO EXERCICIO DE 2022. DEMANDA AJUIZADA EM PERIODO ABARCADO PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1287019/DF. MODIFICAÇÃO DO ARESTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.030, II C/C 1.040, II, AMBOS DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 13346821, págs. 1/5), historia a embargante que impetrou mandado de segurança com vistas ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota/DIFAL do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com supedâneo na Lei Estadual nº 8.315/15 em relação a fatos geradores ocorridos e aos que vieram a se suceder após a impetração.

Relata a embargante que o juiz de piso denegou a segurança requerida, tendo interposto recuso de apelação, sendo, todavia, referido recurso foi desprovido.

Afirma que interpôs recursos especial e extraordinário, tendo ambos sido sobrestados por decisão da Vice-presidência desta Casa em razão do Tema 1.093/STF, mas que, entretanto, diante da tese fixada no paradigma, foi determinado o retorno dos autos a este relator para deliberar sobre o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC.

Aduz a embargante que sobreveio novo acórdão, tendo a 1ª Turma de Direito Público desta Casa, à unanimidade, provido o recurso de apelação para conceder a segurança em relação à exação referente ao interstício de janeiro a setembro/2016.

Defende a existência de omissão no aresto vergastado, visto que não houve manifestação no aresto impugnado relativamente aos eventos futuros após a impetração, conforme requerido na peça vestibular.

Argumenta, ainda, ausência de manifestação quanto ao reembolso das despesas processuais, sobretudo pelo pagamento das custas iniciais e dos preparos recursais, conforme redação do artigo 82, § 2º, do CPC.

Ao final, postula a embargante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, sanando-se os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 13617098, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente tão só de forma reflexa, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, o efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso, a controvérsia reside em saber se o mandado de segurança contempla a extensão dos efeitos do reconhecimento da ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquotas/DIFAL do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre operações futuras nas aquisições interestaduais de ativos imobilizados de bens e uso de consumo, conforme requerido na peça vestibular.

Todavia, o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Nesse sentido cito precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. MANDAMUS NORMATIVO.

(...)

6. Deveras, não se admite a impetração de mandado de segurança com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuras operações de importação, tanto mais que é jurisprudência sumulada a que assenta que a coisa julgada tributária adstringe-se ao exercício no qual restou deferida (Súmula 239/STF).

(...)

(REsp 791421 / RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 11/06/2007).

Respeitante à condenação do embargado ao ressarcimento de custas processuais, razão assiste à embargante. Isso porque, concedida a segurança em seu favor para afastar a exação tributária e sendo o ente embargado responsável pela cobrança indevida, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais despendidas, uma vez que deu causa ao surgimento da lide, conforme dicção do artigo 82, § 2º, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Assim, comporta provimento em parte os aclaratórios para tão somente estabelecer o pagamento pelo embargado das custas processuais despendidas pela embargante.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos para, saneando em parte os vícios apontados, condenar o embargado ao pagamento das custas processuais despendidas pela embargante.

É como o voto.

Belém, PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023